Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-60.2021.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001879-60.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 978.167.601-91 (RECORRENTE), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), FRANCISCLENE MARTINS CARVALHO - CPF: 012.529.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA SOUZA NOLETO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 010.103.491-12 (VÍTIMA), WASHINGTON VENANCIO BORGES - CPF: 033.165.221-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL [121, §2º, INCISO II C/C ART. 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ARGUIDA CARÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA

– TIPO PENAL DERIVADO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – 3.

PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – FUNDADO RECEIO DE RECALCITRÂNCIA DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revelam-se incabíveis a impronúncia ou mesmo a pronta desclassificação, na medida em que esta última, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese, ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância aos princípios do
in dubio pro societate
e da soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, tal como ocorre
in casu
, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3.

É legítima a manutenção da prisão preventiva quando a decisão se encontra lastreada em elementos concretos que revelam o risco que a liberdade do réu representa ao meio social, notadamente diante da gravidade concreta das condutas e do fundado receio de reiteração delitiva do ora recorrente, a tornar necessário o seu recolhimento ao cárcere à bem da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação penal n.º 1001879-60.2021.811.0049 (PJe), o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e art. 129,
caput
, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Por meio das razões recursais vistas no ID 198322251, a i. Defesa sustenta a
insuficiência do acervo probatório
no que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual requer a
impronúncia
ou, ao menos, a
desclassificação

do crime de homicídio para o de lesão corporal
. Em outra vertente, vindica o
afastamento da qualificadora reconhecida na r. sentença de pronúncia,
reputando-as manifestamente improcedentes, e a revogação da prisão preventiva.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no
ID 198322253, o Ministério Público refuta integralmente os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 198322254).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, fazendo-o por meio do parecer de ID 199344186.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial (ID 198322178 – págs. 02/04) que, no dia 21/08/2021, por volta das 20h51min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Reizinho”, situado na Rua O, bairro Vila Nova, na cidade e comarca de Vila Rica/MT, o ora recorrente
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
, vulgo “Robertinho”, após apoderar-se de uma arma branca [faca], desferiu um golpe no antebraço da vítima
Washington Venâncio Borges
, causando-lhe lesões corporais [Fato 01].

Dessume-se da prefacial, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de local e tempo mencionadas alhures, o réu
ROBERTO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, ceifou a vida de
Paulo Almeida de Souza
, vulgo “Mirim”, desferindo contra ele golpes de arma branca, do tipo faca [Fato 02].

Verte da denúncia que, na data fatídica, as vítimas e o acusado estavam no “Bar do Reizinho”, ocasião em que
Paulo
emprestou a quantia de R$20,00 (vinte reais) a
ROBERTO
, a fim de que comprasse uma dose de pinga; contudo, ao retornar à mesa com a bebida, este não devolveu o troco ao ofendido. À vista disso,
Paulo
teria dito em tom jocoso que
“o ladrão não devolveu o troco”

sic
, ao que o ora recorrente respondera
“vou te mostrar quem é o ladrão” sic
, retirando-se do estabelecimento na sequência.

Prossegue a exordial acusatória dando conta que
ROBERTO
retornou ao local e iniciou uma discussão com
Paulo
. Nesse contexto,
Washington
interveio no imbróglio no intuito de encerrá-lo, contudo, nesse momento, o ora recorrente puxou uma faca que estava em sua cintura e lhe desferiu um golpe no braço; após o que golpeou também a vítima
Paulo
, atingindo-lhe na região da garganta.

Por fim, consta que
Washington
retirou-se do local imediatamente a fim de buscar auxílio de terceiros; ao passo que
Paulo
, mesmo ferido, conseguiu pedir socorro às testemunhas
Luíza Souza Noleto
e
Maria Avelina Souza Santos
, as quais acionaram o SAMU, contudo, pouco tempo depois, constataram que o ofendido estava caído no chão, sem apresentar sinais vitais.

Por estes fatos, o
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática, em tese, das condutas típicas descritas no
art. 121, §2º, inc. II e art. 129,
caput
, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada impronúncia, secundada pelo pleito de desclassificação:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, e nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de desclassificação da conduta para crime outro não doloso contra a vida.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Desse modo, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que a pretensão recursal, não faz
jus
à acolhida, sob nenhuma das vertentes.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo da portaria de instauração do inquérito policial (ID 198320655); boletim de ocorrência (ID 198320656 – págs. 01/03); do relatório de investigação n.º 2021.13.10165 (ID 198320657); do laudo de necropsia (ID 198320690 – págs. 03/27) e certidão de óbito da vítima
Paulo Almeida de Souza
(ID 198320690 – pág. 64); do prontuário de atendimento ambulatorial (ID 198322175 – págs. 78/79) e do auto de exame de corpo de delito de
Washington Fernandes Borges
(ID 198322175 – págs. 123/125); bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material dos crimes.

Com relação aos
indícios de autoria
, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Conquanto o réu
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
não tenha sido inquirido na etapa policial, haja vista que foragiu do
locus delicti
e permaneceu em local incerto e não sabido até o dia 15/06/2022, quando preso em flagrante delito na cidade de São Félix do Xingu/PA, em decorrência de outra infração penal;
em juízo
negou a prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal que lhe são imputados, sustentando a versão de que não tinha qualquer desavença anterior com nenhum dos ofendidos, tampouco motivos para que intentasse contra a vida de ambos, limitando-se a insistir que, na data fatídica, esteve no “Bar do Reizinho“, contudo, que toda a dinâmica delitiva ocorreu após ter ido embora para sua casa, bem assim, que somente saiu da cidade para resguardar a própria integridade física, porquanto tomou conhecimento que a família de
Paulo
estava à sua procura
“para lhe matar”
(ID 198322232).

De outro norte, as testemunhas
Luiza Souza Noleto
e
Maria Avelina Souza Santos
ratificaram em juízo (ID 198322232) os relatos prestados na Delegacia (ID 198320690 – págs. 59/60 e 68/69), esclarecendo, em síntese, que não conheciam a vítima
Paulo
, contudo, na data fatídica, estavam se preparando para jantar quando ouviram-no pedindo por socorro em frente ao portão da residência e, ao saírem, notaram que o ofendido estava com as mãos no pescoço e bastante ensanguentado. Por fim, as depoentes afirmaram que, nada obstante
Luiza
tenha prontamente solicitado apoio ao SAMU, o ofendido não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório (ID 198322232),
Osvaldo dos Santos Conceição
ratificou a versão apresentada na etapa extrajudicial (ID 198322177 – págs. 01/02), ressaltando que, na data fatídica, foi pernoitar no estabelecimento comercial “Bar do Reizinho” a pedido do proprietário, que estava viajando. Prosseguindo, aduziu que quando estava fechando o boteco, chegaram ao local os ofendidos
Paulo
e
Washington
, bem como o ora recorrente, os quais queriam adquirir bebidas alcoólicas, contudo, o ora depoente não tinha autorização para comercializar nada.

Acrescentou, ainda, que viu o momento em que um dos rapazes [
Paulo
] deu R$2,00 (dois reais) a
ROBERTO
, que
“devolveu os dois reais, e nessa conversa a vítima que morreu questionou o motivo de devolver o dinheiro ... questionou se ele queria fazê-lo de palhaço”

sic
; após o que, iniciou-se uma discussão, momento em que o declarante interveio, ordenando que fossem embora, visto que fecharia o estabelecimento – como, de fato, o fez. Por fim, ressaltou que quando trancou a porta, tanto os ofendidos, quanto o ora recorrente ficaram do lado de fora – ocasião em que, ao que tudo indica, aconteceu toda a dinâmica delitiva.

Corroborando tal versão, tem-se o relato da vítima sobrevivente
Washington Venâncio Borges
, o qual, nada obstante tenha sido inquirido tão somente na etapa extrajudicial, descreveu minuciosamente a dinâmica delitiva, narrando que na noite fatídica, estava no “Bar do Reizinho” juntamente com
Paulo
e
ROBERTO
, bem assim, que em determinado momento, a vítima falecida emprestou R$20,00 (vinte reais) ao recorrente para que este comprasse uma dose de bebida, contudo, que ao retornar à mesa, o réu não lhe devolvera o troco, tendo
Paulo
lhe dito, em tom descontraído,
“o ladrão não devolveu meu dinheiro”

sic
(
198322175 – págs. 119/120).

Prosseguindo, disse que
ROBERTO
aparentemente não gostou da brincadeira e, após exclamar “vou te mostrar quem é o ladrão”, saiu do local. Quando retornou, o acusado, visivelmente zangado, começou a discutir com Paulo e, quando o depoente tentou intervir, o réu sacou uma arma branca [faca], o golpeou no braço esquerdo e, em seguida, atingiu Paulo na região do pescoço.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima sobrevivente e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não foi o responsável por cometer os crimes que lhe são imputados.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo,
impondo-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Aliás, convém memorar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta
“
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, consigno que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia
do recorrente a Júri Popular.

2.
Do pedido de decote da qualificadora:

No que concerne ao pleito subsidiário de
exclusão do tipo penal derivado referente ao motivo fútil
, ao argumento de que seria manifestamente improcedente; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, verifico que o
motivo fútil
foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente na r. sentença. Deveras, muito embora a fundamentação adotada nas razões de decidir não seja de todo exemplar, verifico que o d. magistrado singular, ainda que de maneira sucinta, consignou a presença de indícios suficientes acerca da ocorrência do tipo penal derivado, ressaltando, nesse desiderato, que a vítima sobrevivente
Washington
consignou em seu depoimento que na data fatídica, estavam ingerindo bebida alcoólica no “Bar do Reizinho” que o entrevero se iniciou com uma discussão, motivada pelo fato de que
Paulo
, em tom jocoso, teria chamado o ora recorrente de “ladrão”, após este não lhe devolver o troco após adquirir uma dose de pinga, com dinheiro emprestado pelo ofendido.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do aludido relato:

“[...]

QUE no dia fatos estavam todos no Bar do Reizinho; QUE estavam bebendo pinga;
QUE “MIRIM” deu R$ 20,00 reais para ROBERTO comprar uma dose de pinga
; QUE
ROBERTO voltou a mesa e não devolveu o troco; QUE “MIRIM” disse em tom de brincadeira para ROBERTO: “o ladrão não devolveu meu troco”
; QUE
ROBERTO disse: “vou te mostrar quem é o ladrão”
... e saiu; QUE
ROBERTO retornou ao bar cerca de cinco minutos depois
... estava muito bravo e começou a brigar com “MIRIM”; QUE o declarante mandou os dois tomar vergonha na cara e que não era para brigarem por causa de pinga; QUE todos ficaram na mesa e voltaram ao normal; QUE
ROBERTO começou novamente a brigar com “MIRIM”
; QUE “MIRIM” se levantou e perguntou se ROBERTO queria brigar com ele; QUE o declarante ergueu a mão para tentar evitar que os dois brigassem; QUE
ROBERTO sacou uma faca que estava na cintura e deu uma facada no braço do declarante; QUE o declarante se virou e quando olhou no
vamente viu a “goela” de “MIRIM” cortada
[...].” (vide ID 198322175 – págs. 119/120). Grifei.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio foi perpetrado em decorrência de prévia discussão ocorrida entre o ora recorrente e
Paulo
, bem assim, que
provavelmente
, todo o entrevero se iniciou porque
ROBERTO
desaprovou uma brincadeira feita pela vítima após comprar uma dose de pinga com dinheiro emprestado e não lhe devolver o troco; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência do tipo penal derivado.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença da mencionada qualificadora compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora, conservo-a nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

3. Da prisão preventiva:

Por fim, conquanto a i. Defesa sustente ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, à medida em que teriam desaparecido os motivos inicialmente ensejadores da constrição, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do agente, referindo-se aos argumentos esposados na decisão que decretou a prisão preventiva de
ROBERTO
(ID 198320669 – págs. 01/06); destacando, nesse desiderato, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a consubstanciar o
fumus comissi delitici
, bem assim, ressaltando que a
gravidade concreta das condutas
e a aparente
renitência criminosa do réu
, que ostenta outros registros criminais anteriores, evidenciam que sua liberdade oferece
riscos à ordem pública
, a tornar imprescindível o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, cumpre reconhecer que os argumentos empregados mostram-se legítimos para manutenção da custódia do agente, à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente o contexto processual vivenciado pelo acusado, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronuncia, sem olvidar que a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Do mesmo modo, ressai demonstrada a necessidade de se manter acautelada a
ordem pública
, por se tratar de
crimes de lesão corporal e homicídio qualificado
, em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, que aparentemente agiu por motivo fútil, decorrente de prévia discussão de somenos importância, iniciada após uma brincadeira de uma das vítimas envolvendo o empréstimo de ínfima quantia em dinheiro para adquirir bebidas alcoólicas, sem olvidar a aparente recalcitrância delitiva do acusado, cuja ficha criminal conta com, pelo menos, outros três registros de crimes anteriores aos que ora se analisa.

Logo,
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco demonstrada a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP, sequer pelos predicados pessoais abonatórios do recorrente, pois, quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43 uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sendo assim, diante de tais circunstâncias, incabível conceder ao recorrente a revogação da sua custódia preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
,

mantendo

incólume a r. decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º 1001879-60.2021.811.0049 pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024